Tribunal: TJES
Processo: 0000032-88.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000032-88.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALICE RICHARDELI ANTONELI registrado(a) civilmente como ALICE RICHARDELI ANTONELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Alice Richardeli Antoneli, julgou parcialmente procedente o pedido. A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), afastou a cobrança de débito apurado e condenou a apelante ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito declarado inexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TOI, lavrado unilateralmente pela concessionária, é suficiente para comprovar irregularidades no medidor de consumo de energia; (ii) verificar a legalidade da cobrança realizada com base no TOI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O TOI constitui prova unilateral, não sendo suficiente para embasar a cobrança de valores relativos à recuperação de consumo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, por violar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A inspeção do medidor foi realizada sem a presença do titular da unidade consumidora, o que agrava a nulidade do procedimento, não tendo sido oferecida oportunidade de perícia técnica, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A retirada do medidor e a cobrança de valores pretéritos, sem a realização de perícia técnica com a presença do consumidor, violam o direito de defesa e o contraditório, o que invalida a cobrança.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no entendimento de que a constatação de fraude no medidor deve ser feita mediante perícia técnica, com a participação do consumidor, não sendo válida a mera lavratura do TOI para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia, não é suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo.

A cobrança de valores com base no TOI, sem a realização de perícia técnica com a participação do consumidor, é indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.412.433, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20/11/2014; TJES, Apelação Cível nº 0000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20/07/2023; TJES, Apelação Cível nº 0007517-63.2019.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

0000032-88.2021.8.08.0060

APTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APDO:

ALICE RICHARDELI ANTONELI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de examinar o apelo interposto
por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
para modificar a sentença
que
julgou procedente em parte o pedido inicial formulado por
ALICE RICHARDELI ANTONELI,
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

D
o dispositivo depreende-se a condenação que lhe fora imposta, após declaração de
nulidade da lavratura do TOI, declaração de inexistência do débito apontado na inicial,
afastando a responsabilização por
danos morais
e consequente
pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito declarado inexistente (proveito econômico obtido).

A recorrente
tece argumentações,
em suma,

referentes à
legalidade do TOI confeccionado, ainda que a inspeção
no aparelho
tenha sido realizada sem a presença do titular da unidade consumidora;
quanto à ausência de demonstração, pel
a demandante,
que
justificassem a irregularidade identificada em seu sistema de medição;
sobre
a
possibilidade de
cobrança realizada
em desfavor da demandante/apelada, em decorrência da fraude detectada em seu medidor de consumo
e
de
suspensão do fornecimento do serviço em caso de inadimplemento referente,
aduzindo ter agido no cumprimento do seu dever legal, por meio da cobrança de recuperação de consumo apurada.

De plano, penso que a sentença não merece qualquer reparo.

Explico. A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela EDP é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente, ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade.
1
”

Consignou o juízo na sentença que [...]
A ré promoveu a retirada do medidor de energia de forma unilateral, sequer submetendo àquele a perícia administrativa
com a participação da requerente quanto ao procedimento
, inobservando, assim, o

Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada
.

[...]

Também se verifica tal constatação pela afirmativa do apelante
quando menciona no apelo que [...]
embora a inspeção não tenha sido realizada na presença do consumidor – fato esse já previsto pelo legislador-- o TOI é legítimo
[...]

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, em consonância com o entendimento consolidado pelo STJ,
considera de forma unânime que o TOI não é prova de irregularidade no medidor de consumo,
se
que elaborado de forma unilateral.

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente,
o
que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Além disso, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]

Mas no caso dos autos, além de não ter sido realizada a vistoria ou a
perícia técnica,
na presença do consumidor
e com exercício de contraditório, respectivamente,
o procedimento adotado
foi
a
retirada do relógio medidor do local de instalação
e

a
cobrança de valores pretéritos, entendidos como devidos
, conduta
s
que v
ão
de encontro
à
normatização
referente
e que violam
o direito de defesa e
inobservam o
contraditório,
pertencentes ao
consumidor.

Nesse passo, resta constatada a nulidade na elaboração do TOI, que não observou a totalidade das diligências necessárias a comprovar o alegado consumo irregular, previstas na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em violação ao contraditório do usuário.

Nesse sentido destaco conclusões tomadas em análises similares por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...]
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO. A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
.
(Data: 20/Jul/2023 -
Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral
).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. COBRANÇAS EM VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES
. 2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 17/May/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0007517-63.2019.8.08.0011 - Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Defeito, nulidade ou anulação
).

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado.
4) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 05/Jun/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 0000578-21.2021.8.08.0036 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença na íntegra.

Quanto aos honorários, majoro em 2% (dois por cento), a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

Este é o voto.